Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0704866-72.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 32773140) proferida no cumprimento de sentença 0707033-42.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustenta excesso de execução pela inclusão de valores prescritos, erro na taxa relativa a GTIT e apuração dos honorários de sucumbência a partir da sentença. Em suas razões (id. 32773134), o agravante acusa que a decisão hostilizada adotou critérios equivocados para cálculo do suposto débito. Salienta que o Núcleo de Cálculos da PGDF constatou incorreção dos valores demandados, tendo em vista que os exequentes incluíram em seus cálculos período anterior a 24/07/2008, já prescrito, considerou índice maior da taxa GTIT e valor recebido a esse título que não espelha as informações constantes nas fichas financeiras do servidor. Ainda, aponta que os honorários de sucumbência foram atualizados indevidamente a partir da sentença, “contudo estes devem ser corrigidos a partir da data da inversão do ônus sucumbencial, qual seja, junho de 2016”. Alude que, em nova consulta ao órgão contábil da PGDF, este reforçou sua motivação pela divergência nos valores, realçando, entre outras questões, “que o coeficiente de correção monetária e a taxa de juros poupança aplicados pela parte autora divergem das apuradas por esta Gerência”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para “eliminar o excesso de execução acima indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria” com a “condenação da exequente/impugnada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão do pedido liminar. Com efeito, a decisão hostilizada apenas determinou encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, após o que as partes serão intimadas para se manifestarem a respeito dos cálculos. Ordenou expedição dos requisitórios, caso inexista divergência acerca dos cálculos a serem elaborados pela Contadoria. Ademais, conforme ressalvado pelo juízo a quo, haverá intimação para pagamento, no prazo de dois meses, se houver RPV, o que, possivelmente, não ocorrerá, tendo em vista o valor do débito global apurado, quase dois milhões e meio de reais, enquanto o excesso de execução seria de R$ 106.011,57. Logo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator